Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Indícios de capacidade econômica. Contracheque. Despesas comuns. Indeferimento do pedido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por Vanessa Viana visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se a agravante cumpre os requisitos para ser beneficiária da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A alegação de insuficiência financeira é revestida de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário, diante das circunstâncias dos autos (art. 99, § 3o do CPC).
4. Recorrente que é servidora pública, auferindo renda bruta aproximada de 14 mil reais e que não demonstrou despesa extraordinária que justifique a análise dos seus rendimentos a partir dos gastos de manutenção.
5. Agravante que não comprova a insuficiência econômica alegada.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o.